Tribunal: TJDFT
Processo: 0752630-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. Verificado que a custódia preventiva dos acusados foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque os Pacientes possuem outras condenações, não há que se falar em coação ilegal.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva, e como forma de preservar a instrução criminal.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.